Tribunal: TCU
Processo: 018.163/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em processo de concessão e instalação de praças de pedágio na BR-381, no trecho entre Belo Horizonte/MG e Governador Valadares/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, para suspensão da cobrança de pedágios na BR 381, nas cidades de Caeté, João Monlevade, Belo Oriente, Jaguaraçu e Governador Valadares, localizadas no Estado de Minas Gerais, sob alegações de irregularidades no processo de concessão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão à ANTT e aos autores da representação, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.